Tribunal: STF
Processo: ARE 1598051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Conexis Brasil Digital - Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula inaplicável o verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. (...)
AGRAVO APENAS DO AUTOR PARA AFASTAR A LIMITAÇÃO TEMPORAL DA TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO MERAMENTE RAREFEITA QUE DESAUTORIZA O ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DO CRIVO DA COGNIÇÃO EXAURIENTE PARA QUE SE PROCEDA A CRITERIOSA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS LOCAIS E SE AVALIE SUA COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CONSTITUCIONAL. INVESTIGAÇÃO ACERCA DO EFETIVO FATO GERADOR DA “TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO” QUE NÃO SE COADUNA COM ESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta que a causa de pedir e o pedido se limitavam à necessidade de ser deferida integralmente a tutela provisória. Assevera que ao ampliar a controvérsia do recurso interposto pela entidade sindical, o decisum acaba por reforçar a perda de confiança dos jurisdicionados quanto ao sistema jurídico brasileiro. Advoga a reforma do acórdão, para que seja observada a modulação dos efeitos ocorrida no Tema n. 919 de repercussão geral e sejam anuladas as cobranças lançadas pelo Município antes de 09.12.2022.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, desde logo, ser inadmissível a abertura da instância extraordinária. Explico:

Este recurso extraordinário foi interposto contra decisão de natureza precária, que negou provimento ao pedido de deferimento integral da tutela provisória de evidência (sem restrição temporal), formulado em agravo de instrumento.  A propósito, colho trecho do acórdão recorrido:

Foi, enfim, em razão dessas premissas equivocadas adotadas pelo primeiro grau que se concedeu a tutela provisória recursal. 
Agora, uma vez instaurado o contraditório recursal, embora ainda no âmbito da cognição sumária, é momento de se tangenciar o preenchimento dos pressupostos da tutela da evidência pela parte agravante.
.......................................................................................................
Por tudo isso, a prudência hoje recomendaria a própria não concessão da tutela provisória, porque se afigura imprescindível, sob o crivo da cognição verticalizada, a i) criteriosa interpretação da lei municipal ora debatida, que “disciplina a instalação das estações de rádio base (ERB’s), microcélulas de telefonia celular e equipamentos afins e dá outras providências”, além da ii) detida avaliação da compatibilidade de suas normas com a legislação nacional de regência, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
.......................................................................................................
Nada obstante e como já se sublinhou, o presente recurso é exclusivo do autor, razão pela qual, inexistente impugnação fazendária, descabe revogar a tutela provisória, que, assim, deve ser mantida qual lançada. (grifei)

Dessarte, não se tem por atendido o requisito previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual é competente o Supremo para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Isso porque o ato decisório que apenas tangencia o exame dos pressupostos da tutela de evidência não consubstancia pronunciamento definitivo acerca da controvérsia.

A decisão recorrida, a qual se limitou a manter a tutela provisória nos exatos termos em que anteriormente deferida, inclusive quanto às restrições de ordem temporal, não ostenta natureza de julgamento de mérito em caráter definitivo. Incide, assim, o óbice consubstanciado no enunciado n. 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”, o que impede o conhecimento do apelo extremo. Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(ARE 1.179.493 ED, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de junho de 2019) 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. 
1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735 do STF.
(...) (ARE 1.383.879 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de julho de 2022, grifei)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão de concessão de medida liminar. Desbloqueio de cadastro do contribuinte. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 
1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 
2. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do STF. 
3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 
(ARE 1530623, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de abril de 2025)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

Os fundamentos centrais do acórdão recorrido foram os de que:  (i) uma vez instaurado o contraditório recursal, embora ainda no âmbito da cognição sumária, é momento de se tangenciar o preenchimento dos pressupostos da tutela da evidência; (ii) somente a cognição exauriente será capaz de revelar ou rechaçar o direito das sociedades defendido pelo sindicato; e (iii) inexistente impugnação fazendária, descabe revogar a tutela provisória, que, assim, deve ser mantida qual lançada. 

No entanto, ao invés de impugnar tais fundamentos, o recorrente apenas deduziu os seguintes argumentos: (i) ao ampliar a controvérsia do recurso interposto pela entidade sindical, o acórdão reforçou a perda de confiança dos jurisdicionados ao sistema jurídico brasileiro; e (ii) deve ser observada a modulação dos efeitos ocorrida no Tema n. 919 de repercussão geral, para que sejam anuladas as cobranças lançadas pelo Município antes de 09.12.2022.

 Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nessa linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 
(ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. 
(RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
(ARE 1.388.574-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)

3. Em face do exposto, nego provimento do recurso extraordinário com agravo.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente